Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DE TODOS OS CO-DEVEDORES PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROMOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS DO DEVEDOR REGULARMENTE CITADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – De acordo com o disposto no art. 275, do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
2 – A não efetivação do ato citatório em relação a um dos Executados não impede o regular prosseguimento do Feito, com a promoção das medidas constritivas necessárias ao adimplemento da dívida, contra o Devedor que foi devidamente citado, tendo em vista que os Executados figuram como devedores solidários no Feito originário.
Agravo de Instrumento provido.